Tribunal: TJMT
Processo: 1011864-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011864-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WENDER APARECIDO ALMEIDA SILVA (AGRAVADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER APARECIDO ALMEIDA E SILVA - CPF: 048.016.681-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

DISPENSA DO EXAME CRIMINOLÓGICO E PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DE ATESTADO CARCERÁRIO, IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO

E
NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PLEITOS DE NULIDADE E NÃO CABIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO SEM QUALQUER INFORMAÇÃO NEGATIVA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – COMPETE AO JUIZ, NA FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO, DEFINIR A NECESSIDADE OU NÃO DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO EM DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ
– ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO

– EMISSÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMPO DE SEGREGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR NO PERÍODO –

REQUISITO SUBJETIVO – CUMPRIMENTO – ACOLHIMENTO DO PARECER DA PGJ –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Tendo sido efetivamente assegurada ao membro do Parquet oportunidade para se manifestar sobre o pedido de progressão de regime formulado em prol do apenado, não há falar-se em nulidade da decisão em que se concedeu tal benefício, dado o respeito conferido pelo Juízo das Execuções ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, inc. LV,da CF) e, a um só tempo, ao disposto no art. 112, § 1o, da LEP (‘A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor’).”
(TJMT, AgExPe no 3264/2018)

O juiz da Execução Penal, para a formação do seu convencimento e diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização do exame criminológico, desde que por decisão fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução (STF, Rcl no 28074 AgR; STJ, AgRg no HC no 424.664/SP).

“Deve ser mantida a decisão que concedeu a progressão de regime do fechado para o semiaberto a reeducando que já cumprira mais de 1/6 (um sexto) da pena, bem como apresenta atestado de bom comportamento carcerário. 2 - A realização de exame criminológico não é condição sine qua non para a progressão do regime ao menos gravoso quando o crime, cuja pena está sendo cumprida, não foi realizado com violência nem grave ameaça à pessoa”
(TJMT, AgExPe 68101/2010).

Se “
o atestado de bom comportamento carcerário, além do parecer psicológico e estudo psicossocial”
demonstram que
“o reeducando está apto a ser reinserido no meio social, havendo inclusive recomendação nesse sentido [...], com razão o Juízo da Execução Penal ao conceder ao apenado a progressão almejada, permitindo-lhe o cumprimento do remanescente da pena corpórea em regime menos gravoso”
(Parecer da PGJ no 008475-001/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1011864-69.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ 413 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

WENDER APARECIDO ALMEIDA E SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução Penal (PJE no 0020414-85.2015.8.11.0042), que progrediu o agravado

WENDER APARECIDO ALMEIDA E SILVA do regime fechado para o semiaberto, em condenações por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima [em concurso formal] e homicídio privilegiado a 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado – art. 121, § 2o, I e IV; art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do CP e art. 121, § 1o, do CP – (ID 132039665).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ argui que a decisão foi
“
proferida sem prévia manifestação do Ministério Público”
em violação ao devido processo legal
.
No mérito, sustenta a imprescindibilidade de exame criminológico para o cumprimento do requisito subjetivo de progressão de regime prisional, em razão da reiteração criminosa do agravado.

Pede o provimento para que seja anulada a decisão ou determinada a realização de exame criminológico e, “
por conseguinte, seja o regime prisional do penitente regredido para o fechado
” (ID 132039664)
.

WENDER APARECIDO ALMEIDA E SILVA pugna pelo desprovimento (ID 132039668).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 132039669).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela
“rejeição da preliminar”
e desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME AO APENADO – A) PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL NO QUE ATINE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – REJEIÇÃO – NÃO GERA NULIDADE A CIRCUNSTÂNCIA DE O ÓRGÃO MINISTERIAL TER SE LIMITADO A INFORMAR QUE A MATÉRIA VENTILADA NÃO PODERIA SER OBJETO DE ANÁLISE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO E A REAFIRMAR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ADEMAIS, DENOTA-SE DOS AUTOS DE ORIGEM QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL FOI INTIMADO DE TODOS OS ATOS QUE DEMANDAVAM SUA MANIFESTAÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO, CONFORME ESTABELECE O ART. 112, § 2o DA LEP – INVIÁVEL RECONHECIMENTO DE QUALQUER NULIDADE. B) NO MÉRITO, PRETENDE A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA CORRETA APLICAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EXIGIDO NA PROGRESSÃO REGIMENTAL – NÃO ACOLHIMENTO – FALTA DE EXIGÊNCIA LEGAL DO EXAME CRIMINOLÓGICO – APENADO OSTENTA CONDUTA PLENAMENTE SATISFATÓRIA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, LAUDO PSICOLÓGICO E EXAME PSICOSSOCIAL – CUMPRIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO DECRETO JUDICIAL OBJURGADO SEM INTERCORRÊNCIA NO CUMPRIMENTO DA PENA – VIÁVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PRECEDENTES DO STF E STJ – PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO AO AGRAVO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 133458680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ argui a nulidade da decisão impugnada por ausência de manifestação ministerial antes da progressão de regime do agravado.

Vejamos.

O Juízo da Execução Penal oportunizou ao órgão ministerial de primeiro grau prévia manifestação sobre o pedido de progressão antecipada de regime e a respeito da juntada do relatório psicossocial e atestado de conduta carcerária do agravado, nos autos de processo executivo de pena (SEEU no 0020414-85.2015.8.11.0042 – movimento no 50/52 e 82).

Se “
o Ministério Público foi regularmente intimado e manifestou-se, em duas oportunidades, sobre os pedidos de progressão de regime
”, não se verifica a irregularidade procedimental, conforme bem pontuado pela i. PGJ (
Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 133458680).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Tendo sido efetivamente assegurada ao membro do Parquet oportunidade para se manifestar sobre o pedido de progressão de regime formulado em prol do apenado, não há falar-se em nulidade da decisão em que se concedeu tal benefício, dado o respeito conferido pelo Juízo das Execuções ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, inc. LV,da CF) e, a um só tempo, ao disposto no art. 112, § 1o, da LEP (‘A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor’[...]”
(AgExPe no 3264/2018 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 4.5.2018)

Portanto, injustificável a anulação do ato decisório.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este Agravo em Execução Penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado possui as seguintes condenações:

- 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] em concurso formal – art. 121, § 2o, I e IV; art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do CP - praticados na Comarca de Cuiabá/MT. A sentença condenatória transitou em julgado para o órgão ministerial em 20.7.2015 (Sistema
Primus -
Código 344855);

- 4 (quatro) anos de reclusão pelo cometimento de homicídio privilegiado - art. 121, § 1o, do CP - cometido na Comarca de Cuiabá/MT. A sentença condenatória transitou em julgado para o o órgão ministerial em 13.10.2015 e para Defesa em 19.10.2015 (Sistema
Primus -
Código 285994).

Em 4.8.2021, a Defesa postulou a progressão antecipada de regime prisional
(mov. 48.1 - SEEU no 0020414-85.2015.8.11.0042).

Em 16.8.2021, a 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ requereu a realização de exame criminológico [avaliação por médico psiquiatra] e juntada de “
atestado de comportamento carcerário e os relatórios dos estudos psicossociais”
(mov. 52.1 - SEEU no 0020414-85.2015.8.11.0042).

Em 3.12.2021, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão antecipada, dispensou a realização do exame criminológico e determinou “
a submissão do penitente a estudo psicossocial
” (mov. 70.1 - SEEU no 0020414-85.2015.8.11.0042).

Em 17.12.2021, foram anexados nos autos atestado de comportamento carcerário e avaliação psicossocial (mov. 70.1 - SEEU no 0020414-85.2015.8.11.0042).

Em 23.12.2021, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do agravado do regime fechado para o semiaberto, com a seguinte fundamentação:

“[...] Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o requisito objetivo se encontra amplamente comprovado, sendo fixada a data de 03.12.2021, como apta ao implemento do regime mais brando.

Quanto ao requisito subjetivo, vê-se que na data de 14.12.2021, este Juízo determinou a submissão do penitente a exame psicossocial visando aferir a possibilidade de inserção no regime semiaberto, o que foi realizado e acostado ao feito.

Encaminhado aos autos ao Ministério Público na data de 17.12.2021, não houve tempo hábil à manifestação, de modo que a defesa pretende em sede de plantão a concessão da benesse pretendida.

Com efeito, cumpre destacar que referido benefício dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei no 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei no 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020) verbis: [...]

Sob essa perspectiva, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 03.12.2021, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o requisito subjetivo foi verificado no exame psicossocial, cuja conclusão foi apresentada da seguinte forma: [...]

Preenchidos, de maneira categórica, os requisitos legais, a mantença do recuperando no regime mais gravoso, como certeza, caracterizará constrangimento ilegal praticado pelo Estado.

De mais a mais, em situações como a presente, quando os autos já estão maduros e a matéria versa sobre o bem jurídico LIBERDADE - que somente cede à VIDA - não só se permite, mas, também, se recomenda a análise em sede de plantão, máxime quando o juiz plantonista é o titular dessa competência.

Desse modo, ante o preenchimento dos requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) WENDER APARECIDO ALMEIDA E SILVA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID

132039665)

Pois bem.

No caso, o Diretor da Penitenciária Central do Estado [Lindomar Henrique da Silva Rocha – Mat. 232010] informou que o agravado possui comportamento carcerário regular sem qualquer prática de infração disciplinar nestes termos:

“Atestamos, para os devidos fins e efeitos legais, que a pessoa privada de liberdade WENDER APARECIDO ALMEIDA SILVA [...], recluso nesta Penitenciária Central do Estado desde o dia 18/08/2014, possui ótimo comportamento carcerário, uma vez que no período de 7 anos, 03 meses e 27 dias (até a presente data), não houve qualquer denúncia formalizada ou fato de que o mesmo tenha cometido infração disciplinar de qualquer natureza”
(SEEU no 0020414-85.2015.8.11.0042 - movimentação 80.1).

O c. STF admite a realização do exame criminológico nas situações em que o julgador, “
forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”
(Rcl no 28074 AgR – Relator: Min. Rosa Weber - 14.11.2017).

Por sua vez, o c. STJ consolidou o entendimento de que

o Juízo da Execução Penal, diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização da referida prova técnica
“desde que por decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução”
(AgRg no HC no 424.664/SP - Rel. Ministro Nefi Cordeiro - 14.3.2018).

Nesse quadro jurisprudencial, o Juízo da Execução Penal pode dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender demonstrado o cumprimento do requisito subjetivo para progressão de regime com base em outros elementos de convicção, dentre os quais o atestado de comportamento carcerário.

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“Deve ser mantida a decisão que concedeu a progressão de regime do fechado para o semiaberto a reeducando que já cumprira mais de 1/6 (um sexto) da pena, bem como apresenta atestado de bom comportamento carcerário. 2 - A realização de exame criminológico não é condição sine qua non para a progressão do regime ao menos gravoso quando o crime, cuja pena está sendo cumprida, não foi realizado com violência nem grave ameaça à pessoa.”
(AgExPe 68101/2010, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Primeira Câmara Criminal - 21.9.2010)

No mesmo sentido: TJMT, AgExPe no 103070/2011 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 17.1.2012.

Nesse ponto, acolhe-se o parecer da i. PGJ:

“[...] denota-se que a Lei de Execução Penal em seu atual cenário não estabelece comando expresso condicionando a realização de Exame Criminológico para concessão ou não da progressão do regime prisional ao reeducando. Entretanto, como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio a vigência das Súmulas mencionadas, as quais indicam que está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a determinar a realização do mencionado exame. É dizer: o magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada. [...]

In casu, o d. Juízo entendeu desnecessária a submissão do reeducando ao parecer técnico, ficando convencido da presença dos requisitos objetivos e subjetivos para progressão regimental, notadamente considerando o atestado de bom comportamento carcerário, além do parecer psicológico e estudo psicossocial que indicaram que o reeducando está apto a ser reinserido no meio social, havendo inclusive recomendação nesse sentido.

Veja-se, ademais, que a decisão objurgada se encontra respaldada em amplo e majoritário entendimento do Superior Tribunal e Justiça e Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a exigência da realização do exame criminológico decorre de uma análise discricionária do juízo vinculada à execução da pena e centrada na análise individualizada da conduta do sentenciado.

De fato, o parecer técnico da equipe multidisciplinar constitui importante ferramenta para aferir a capacidade do condenado de adaptar-se ou não a regime menos rigoroso.

Contudo, em face do princípio geral do livre convencimento motivado do julgador, vigente no processo penal, não está o juízo das Execuções Criminas, subordinado ao exame criminológico.

Ademais, a alegação de se tratar de réu reincidente na prática de crime grave não se mostra apta, por si só, a ensejar a submissão obrigatória do apenado a exame criminológico, conforme já decidiu esse e. Tribunal: [...]

Assim, com razão o Juízo da Execução Penal ao conceder ao apenado a progressão almejada, permitindo-lhe o cumprimento do remanescente da pena corpórea em regime menos gravoso.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 133458680).

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022